Tribunal: TJBA
Processo: 8001976-14.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001976-14.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

APELADO: SIDALIA ALELUIA COUTO DANTAS

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA CARREGOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exam
e

A Apelada, servidora pública ocupante do cargo de Professora do Município de Valença, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer visando à sua progressão funcional para o Nível III da carreira, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. A pretensão baseia-se na conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
, requisito previsto na Lei Municipal nº 2.164/2011 para a referida elevação. A sentença proferida em primeira instância julgou o pedido procedente (ID 98793886). O Município Apelante recorre (ID 98793890), sustentando, em síntese, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo e a inconstitucionalidade da progressão, que representaria transposição de cargo vedada pela Constituição.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são as seguintes:

a) A necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação que pleiteia direito à progressão funcional; e

b) A análise da constitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011, especificamente se a elevação de nível, baseada na obtenção de maior titulação, configura modalidade de provimento derivado vedada (transposição de cargo) ou se constitui mecanismo legítimo de desenvolvimento na carreira.

III. Razões de decidir

A ausência de prévio requerimento na via administrativa não configura óbice ao acesso ao Judiciário, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A exigência de esgotamento da via administrativa é excepcional e não se aplica ao caso, em que a servidora busca a efetivação de um direito subjetivo previsto em lei. A conduta reiterada da Administração em negar ou se omitir na análise de pleitos semelhantes torna a provocação administrativa uma formalidade inócua, reforçando o interesse processual da parte em buscar a tutela jurisdicional diretamente. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

No mérito, a progressão funcional por mudança de nível, fundamentada na obtenção de nova titulação acadêmica (pós-graduação), conforme estabelecido nos artigos 9º e 19 da Lei Municipal nº 2.164/2011, não representa transposição de cargo, mas sim uma forma de evolução na mesma carreira do Magistério. A Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal veda a investidura em cargo que não integra a carreira na qual o servidor foi anteriormente investido. No caso, a ascensão ocorre entre níveis distintos (
Nível I
para
Nível III
) dentro da mesma estrutura de carreira, como forma de valorização profissional e estímulo à qualificação, o que é plenamente compatível com os princípios constitucionais da Administração Pública. A Apelada preencheu os requisitos objetivos (formação em nível superior e pós-graduação) previstos na legislação municipal, fazendo jus ao reenquadramento pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação que busca o reconhecimento de direito à progressão funcional, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). 2. A progressão funcional vertical de servidor público, baseada na obtenção de nova titulação acadêmica e prevista em lei específica que estrutura a carreira, não configura transposição de cargo vedada pela Constituição Federal (art. 37, II) e pela Súmula Vinculante 43, tratando-se de mecanismo legítimo de desenvolvimento e valorização do servidor dentro da mesma carreira."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, inciso XXXV, e artigo 37, inciso II, da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal; Artigos 9º e 19 da Lei Municipal nº 2.164/2011 do Município de Valença/BA; Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APELAÇÃO CÍVEL n. 0501227-28.2014.8.05.0271, Terceira Câmara Cível, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima; TJBA Apelação, Número do Processo: 0501369-85.2013.8.05.0103, Relator (a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Publicado em: 17/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001976-14.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada SIDALIA ALELUIA COUTO DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06